Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos de ID36652906 e ID36652907, deferem-se os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela autora/recorrente.
3. Narrou a autora ter quitado integralmente a fatura de seu cartão de crédito que se encontrava em aberto, porém o banco réu não retirou o seu nome dos cadastros de inadimplentes e continua lhe fazendo cobranças. Requereu a declaração de inexistência do débito (R$823,38), promovendo o restabelecimento do limite do cartão de crédito; exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; restauração do score que foi baixado e reparação por dano moral.
4. Trata-se de recursos interpostos pela autora (ID36652905) e pelo réu (ID36652902) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$823,38 e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
5. Do recurso do banco réu. Nas razões recursais, alega ausência de falha na prestação dos serviços, visto que a autora foi vítima de estelionato ao pagar boleto falso visando à quitação de um débito que nunca se concretizou (fato de terceiro). Aduz que não foi beneficiário do valor transacionado, visto que operou meramente como instituição destinatária. Alega culpa exclusiva da vítima que deixou de conferir os dados e checar a idoneidade dos boletos, em flagrante inobservância ao seu dever de cuidado. Ressalta que o número de telefone que lhe contatou via WhatsApp não guarda qualquer relação com os meios de atendimento disponibilizados no site oficial do banco réu. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
6. Do recurso da autora. Nas razões recursais, alega que o banco réu não demonstrou a ocorrência de fraude praticada por terceiro ou que o valor pago foi creditado em conta diversa. Aduz que ainda que a tese de defesa do banco seja acatada, este permitiu o vazamento de dados pessoais a um terceiro (nome, endereço e número de celular), o qual enviou um boleto com aparência de legítimo, contendo logotipo, endereço e nome do banco (teoria da aparência), tratando-se de fortuito interno. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais.
7. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, do réu pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta de boleto para pagamento de fatura de cartão de crédito.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. É consabido que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes a atividade comercial exercida por esse meio.
13. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
14. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram.
15. Logo, é dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, reforçar o sistema de segurança dos dados pessoais de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.
16. Nessa perspectiva, cumpre à autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o do CDC.
17. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações da autora.
18. Isso porque, conforme se verifica no documento de ID36652864, o fato de a autora efetuar tratativas com suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência de seus dados pessoais (nome completo e telefone) e do valor da dívida, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para a autora, mas também para o homem médio, de que o boleto enviado era verdadeiro.
19. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp. Logo, não é de se estranhar a veracidade do atendimento via WhatsApp para emissão de boletos, além de outros serviços.
20. Soma-se a isso, o fato de que no boleto falso consta como beneficiário o Banco C6 S.A, o valor da dívida, além dos dados da autora, assim como no comprovante de pagamento (ID36652864, p. 9), o que confere verossimilhança no atendimento prestado e demonstra a boa-fé da autora ao pagar o boleto enviado.
21. Demais disso, observa-se, na hipótese, que o atendimento realizado via WhatsApp se assemelha ao formato dos atendimentos realizados pelas instituições financeiras (ID36652864, p. 10/14), de modo que não havia motivos para a autora duvidar das informações prestadas pelo suposto preposto do réu.
22. Nesse contexto, embora o réu afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo a à consumidora.
23. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cuidado na verificação das informações antes do pagamento do boleto.
24. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
25. Outrossim, não se mostra razoável presumir que a consumidora saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais disponíveis e o atendimento falso, tampouco exigir que se atente a divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
26. Reitera-se a peculiaridade do caso, o fato de que, conforme consta na conversa via WhatsApp (ID36652864, p. 10/14), no boleto falso e no respectivo comprovante de pagamento (ID36652864, p. 9), o estelionatário conhecia os dados pessoais da autora, bem como o valor em aberto referente ao contrato de cartão de crédito firmado com o réu, os quais deveriam ser de conhecimento restrito da instituição financeira.
27. Assim, a utilização indevida dos dados pessoais e bancários da autora por terceiro de má-fé, evidencia a falha no serviço prestado pelo réu quanto ao dever de segurança das informações dos clientes.
28. Demonstrado, portanto, que houve falha na proteção dos dados pessoais da consumidora, com a viabilização de acesso indevido por terceiros, deve recair sobre o réu a responsabilidade pelo dano material comprovadamente suportado.
29. Assim, não há como reconhecer, no caso sob análise, a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora, já que o réu, ao deixar de garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários, concorreu para a implementação do dano.
30. Vale dizer: A falta de uma segurança hábil a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatário, decorrente da falha na proteção dos dados pessoais e bancários da autora.
31. Ademais, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores por meio da emissão de boletos falsos, ao optarem pela adoção desse meio de pagamento, as instituições financeiras assumem os riscos pelos danos causados aos consumidores.
32. Caso o réu não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da emissão de boletos falsos, poderia reforçar o sistema de segurança dos dados pessoais e adotar medidas simples de segurança como garantir que chegue aos clientes informações claras, adequadas e acessíveis acerca das formas/meios disponíveis para tratar de assuntos financeiros como acordos e pagamentos de débitos em aberto.
33. Em consequência, não há se falar em culpa exclusiva da consumidora ante a escusabilidade de seu erro, decorrente de fraude praticada por terceiro, se a falha na prestação dos serviços é atribuída ao réu.
34. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
35. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
36. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu objetivamente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
37. Isso porque, trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelas empresas e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
38. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à declaração de inexistência do débito, no valor de R$823,38, tal como consignado na sentença.
39. No que se concerne ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão à consumidora.
40. Embora tenha havido evidente falha na guarda dos dados por parte do réu, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora.
41. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade da autora, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pelo réu.
42. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado pelo réu causaram vexame, humilhação ou expuseram a autora ao ridículo, o que não existe nos autos concretamente.
43. Recurso da autora conhecido e improvido.
44. Recurso do réu conhecido e improvido.
45. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, “pro rata", observado o art. 98, §3o do CPC quanto à autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.